Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONFIGURADO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. POSSÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE EMBARGAR OBRAS. CUMPRIDA. ILEGALIDADE. INEXISTENTE. MULTA. VALOR EXCESSIVO. NÃO CONFIGURADO. ARTIGO 127 DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pedidos não apresentados ao Juízo de primeira instância anteriormente à prolação da sentença impugnada não podem ser analisados em sede de recurso, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar aventada em contrarrazões acolhida. Recurso conhecido em parte.
2. O ato administrativo, possui presunção de legalidade e legitimidade, admitindo, porém, prova inequívoca em sentido contrário, que não consta dos autos.
2.1. O auto de embargo, intimação demolitória, interdição e auto de infração, indica as normas violadas e possui todos os elementos essenciais para a identificação da infratora, da infração imputada, do enquadramento legal e da sanção imposta, que foram devidamente especificadas, não existindo qualquer elemento apto a anulá-lo.
3. O Código Edificações do Distrito Federal, Lei no 6.138/2018, estabelece que as obras no Distrito Federal só poderão ser realizadas após expedição da devida licença.
3.1. No caos dos autos, a apelante não demonstrou que cumpriu as exigências legais, estando correta a determinação de embargo da obra, nos termos dos artigos 131, II, 132, I e 133, § 4o da Lei Distrital 6.138/2018.
4. Acrescenta-se que, no caso, há tutela provisória deferida na Ação Civil Pública no 0706314-89.2023.8.07.0018, alterada na Suspensão de Segurança no 0732156-28.2023.8.07.0000 que determina que o Distrito Federal de promover os atos necessários para embargar as edificações e obras no prazo de 60 (sessenta) dias.
4.1. Assim, a Administração Pública, ao promover o embargo e interdição do imóvel, agiu em estrito cumprimento de determinação judicial, com a finalidade de proteger a vida, integridade física e saúde dos moradores, em consonância com os princípios e a legislação vigente.
5. A multa aplicada pelas infrações observou os valores e a forma de aplicação estipuladas no artigo 126 e 127 do Código de Edificações, não restando configurado qualquer excesso, sendo inviável a sua redução.
6. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, não provido. Sentença mantida.